Tribunal: TJPA
Processo: 0026750-09.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-31

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0026750-09.2018.8.14.0401
RECURSO: Apelação Criminal
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
COMARCA DE ORIGEM: Belém/PA (6ª Vara Criminal)
APELANTE: Rodrigo Soares dos Santos
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Antônio Quaresma
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA:
Desa
. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA:
Desa
. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÓRGÃO ACUSADOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
PROBANTI
. TESES REJEITADAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PREVALÊNCIA. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há o que se falar em absolvição ante a negativa de autoria, tampouco por insuficiência de provas, quando as autoria e materialidade do delito encontram-se sobejamente confirmadas pelo conjunto fático-probatório carreado aos autos por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas, em ambas as fases, suficientes a demonstrar a autoria do recorrente quanto ao crime pelo qual fora condenado.
2.
Destarte, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime de roubo majorado, tendo a Magistrada do feito acertado quando prolatou sentença o condenando a pena 07 (sete) ano e 11 (onze) meses de reclusão, e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multas.
3.
Por fim, apesar do não reconhecimento do réu pela vítima, este se torna irrelevante, já que a mesma narrou com requinte de detalhes a forma como ocorreu toda a empreitada criminosa, consoante os fatos narrados na denúncia, cuja versão fora ratificada pelos depoimentos idôneos dos Policiais condutores do flagrante, que abordaram o acusado e seu comparsa ainda na posse do produto do roubo e da arma utilizada para prática do assalto.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada dos dias 14 a 20 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 20 de julho de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se Apelação Criminal
interposta por
Rodrigo Soares dos Santos
, inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Juíza de Direito, Titular da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 88 (oitenta e oito) dias-multas, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituosos, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do CPB.

Narra a denúncia,
às fls. 02/04, que no dia 20/11/2018, por volta das 19h15min, as vítimas Márcio Rodrigues Pinheiro e seu filho Matheus da Silva Pinheiro estavam trafegando em uma motocicleta Yamaha FAZER 250, de cor vermelha, pela travessa Angustura esquina com a Rua Antônio Everdosa, bairro da Pedreira, quando foram abordados por pelos meliantes Luiz Felipe Monteiro Souza e Rodrigo Soares dos Santos que, portando arma de fogo, anunciaram o assalto.

Aduz a inicial do Órgão Ministerial que, imediatamente, o ofendido Márcio entregou a motocicleta que conduzia, um capacete, uma mochila e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo-CRLV, tendo os meliantes tomado rumo incerto. Que Márcio acionou e registrou Boletim de Ocorrência em razão do assalto que sofrera.

Que aproximadamente 03 horas depois, os Guardas Municipais João Corrêa de Araújo, Antonio Alberto Lima Queiroz e Edi Carlos da Silva Santa Rosa estavam realizando rondas pelo bairro da Marambaia quando avistaram duas pessoas num veículo e, ao conferir a placa do mesmo, estava com registro de roubo. Que ao realizarem a abordagem, perceberam que o carona Rodrigo Santos jogou uma arma de fogo ao chão, sendo preso em flagrante delito juntamente com seu comparsa Luiz Felipe Monteiro de Souza e conduzidos à Seccional Urbana de São Brás.

De acordo ainda com a exordial do
Parquet
, as prisões em flagrante dos assaltantes foram convertidas em preventivas no dia seguinte e a motocicleta devolvida à vítima, conforme Auto de Entrega, à fl. 29.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelo depoimento da vítima, à fl. 06, das testemunhas, às fls. 03/04, pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, à fl. 25 e pela confissão de um dos acusados, à fl. 07.

Em

razões recursais
, às fls. 102/105, pugna a defesa pela absolvição do recorrente, face a negativa de autoria, assim como pela insuficiência probatória, já que o
Parquet
não se desincumbiu do ônus
probandi,
bem como pela falta de reconhecimento por parte das vítimas, na forma do art. 226, do CPPB, devendo prevalece o Princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões,
às fls. 107/109, o RMP de 1º Grau, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta

Instância Superior,
o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da absolvição por negativa de autoria/insuficiência probatória

In casu
, pugna o réu/apelante pela sua absolvição, sob a alegativa de que negou a autoria delitiva, não podendo o édito condenatório subsistir por insuficiência probatória, já que o
Parquet
não se desincumbiu do ônus
probandi,
bem como pela falta de reconhecimento por parte das vítimas, na forma do art. 226, do CPPB, devendo prevalece o Princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do CPB e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes colhidas durante a fase judicial, que denotam a autoria do mesmo no delito em comento, tendo a Magistrada
a quo
acertado quando proferiu o édito condenatório.

De fato, não há realmente que se falar em insuficiência de provas no caso em apreço, pois o conjunto probatório é robusto e escorreito para apontar a autoria delitiva à pessoa do réu/apelante.

Assim, para que não fique repetitivo, transcrevo parte da sentença condenatória, que tem fé pública, a fim de elucidar a autoria e materialidade delitivas, no caso vertente,
verbis
:
¿Finda a instrução criminal, a materialidade é certa desde a prisão em flagrante do réu, quando este, então, foi encontrado na posse da motocicleta subtraída e também com uma arma de fogo, instantes após o crime, sendo que as provas constantes do auto de prisão em flagrante, tais como depoimentos pessoais e os termos de apreensão, foram ratificadas pelas provas orais colhidas em juízo, certificando a ocorrência do roubo descrito na inicial.
A autoria, da mesma forma, é inconteste. A prova testemunhal produzida durante a audiência de instrução conduz à certeza necessária para condenar o acusado no presente caso.
Primeiramente, friso que, quando ouvida em sede judicial, o ofendido confirmou os fatos narrados na denúncia e, embora não tenha reconhecido os réus como autores do delito, forneceu importantes detalhes acerca da ação, com menção à forma como fora abordada em via pública pelos assaltantes quando se encontrava trafegando com sua motocicleta, quando foi ameaçada com arma de fogo e teve diversos pertences subtraídos, inclusive o veículo em questão.
A versão foi corroborada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, os guardas municipais envolvidos na prisão dos acusados, João Corrêa de Araújo e Antônio Alberto Lima Queiroz, os quais declararam que estavam em ronda no bairro da Marambaia, cerca de 3 (três) horas após o delito, quando avistaram os réus na motocicleta roubada e decidiram abordá-los para averiguação, momento em que o acusado
Rodrigo Soares dos Santos arremessou a arma de fogo utilizada no crime em via pública, antes de outro réu Luiz Felipe Monteiro Souza parar o veículo após ser ordenado pelas autoridades, ocasião em que constataram que o veículo era produto do roubo. Relataram que, uma vez identificada a motocicleta, procederam a prisão em flagrante dos réus e conseguiram, inclusive, recuperar a arma de fogo lançada ao chão pelos acusados¿.

Assim, não obstante tenha o recorrente negado o cometimento da ação delituosa, o ofendido em suas declarações, muito embora não tenha reconhecido os réus como autores do delito, narrou com requintes de detalhes como ocorreu toda a empreitada criminosa, corroborando os fatos narrados na denúncia, tendo a sua versão sido corroborada pelas testemunhas, os guardas municipais João Corrêa de Araújo e Antônio Alberto Lima Queiroz, os quais, de forma uníssona, em Juízo, assim declararam:
¿(...).
que estavam em ronda no bairro da Marambaia, cerca de 3 (três) horas após o delito, quando avistaram os réus na motocicleta roubada e decidiram abordá-los para averiguação, momento em que o acusado Rodrigo Soares dos Santos arremessou a arma de fogo utilizada no crime em via pública, antes de outro réu Luiz Felipe Monteiro Souza parar o veículo após ser ordenado pelas autoridades, ocasião em que constataram que o veículo era produto do roubo. Relataram que, uma vez identificada a motocicleta, procederam a prisão em flagrante dos réus e conseguiram, inclusive, recuperar a arma de fogo lançada ao chão pelos acusados¿.

Dessa forma, as provas produzidas contra o recorrente na fase de inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas em Juízo, descabendo falar-se em insuficiência
probandi
a justificar a condenação, de modo que restou plenamente comprovada a existência do crime de roubo, descabendo falar-se em
in dubio pro reo
neste caso.

De outra banda, importa salientar, que o não reconhecimento dos réus pela vítima é absolutamente irrelevante, quando por outros meios de prova pode-se chegar, perfeitamente, aos autores do delito, extamente como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART.157, §2º, II, DO CP). CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICAL SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIASMULTA. ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E RETRATAÇÃO EM JUÍZO -
NÃO RECONHECIMENTO DOS RÉUS PELA VÍTIMA - IRRELEVÂNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. (...). 2. (...). 3. (...). 4.
A ausência de reconhecimento dos Denunciados pela Vítima não conduz a absolvição dos Apelantes, visto estar evidenciada a presença de ambos no contexto fático em exame, os quais foram devidamente reconhecidos pelos Policiais Militares que davam apoio a blitz da "Lei Seca" realizada pela Transalvador e efetivaram a prisão dos mesmos naquela oportunidade
. (TJ-BA - Apelação APL 05800253220178050001 0 - Relatora

Desa. Aracy Lima Borges- Data Publicação: 03/05/2019).
GRIFEI

In casu
, como dito alhures, o ofendido, na fase judicial, confirmou os fatos narrados na denúncia ao descrever minuciosamente toda empreitada criminosa, cuja versão fora ratificada pelos Policiais que prenderam os assaltantes em flagrante com o produto do roubo, bem como com a arma utilizada pelos mesmos, daí que a ausência de reconhecimento dos acusados pela vítima não conduz a absolvição do recorrentes, visto estar evidenciada a sua presença no contexto fático sob exame.

Assim sendo, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime de roubo, tendo a Magistrada do feito acertado quando prolatou sentença o condenando à pena 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multas.

Por fim, importa destacar que o sistema probatório processual penal brasileiro rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida quanto ao reconhecimento da autoria do delito, pois a decisão foi exarada em observância aos depoimentos prestados nas duas fases e demais provas constantes dos autos.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, a fim de que a sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo
a quo
seja mantida em todos os seus termos

É o voto
.
Belém/PA, 20 de julho de 2020
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
Relatora